Tribunal: TJSP
Processo: 0024211-42.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Revisão Criminal – Receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP) – ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – Admissibilidade – Réu suspeito da prática do tráfico de drogas – Atividade criminosa foi equiparada a comércio irregular ou clandestino – Ofensa ao disposto no art. 180, § 1o, do CP e à evidência dos autos – O crime de tráfico de drogas não pode ser equiparado a atividade

Ementa:
Revisão Criminal – Receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP) – ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – Admissibilidade – Réu suspeito da prática do tráfico de drogas – Atividade criminosa foi equiparada a comércio irregular ou clandestino – Ofensa ao disposto no art. 180, § 1o, do CP e à evidência dos autos – O crime de tráfico de drogas não pode ser equiparado a atividade comercial irregular ou clandestina – Em Segundo Grau de Jurisdição é impossível a desclassificação para a figura prevista no caput do tipo penal – Art. 384 do CPP (mutatio libelli) – Expressa vedação na Súmula 453 do STF – Solução absolutória se impõe, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP – Revisão deferida.